Tribunal: TJMT
Processo: 1003533-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003533-35.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS
RECORRIDOS: ALÍCIO MASSAN E OUTRA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003533-35.2021.8.11.0000
RECORRENTE: JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS
RECORRIDOS: ALÍCIO MASSAN E OUTRA
Vistos.
Do Recurso Especial interposto no id. 111131472.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c’ da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso das partes recorridas, nos termos da seguinte ementa (id. 92631968):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DA VIA RECURSAL – REJEIÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR CONFESSADA – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA VULTOSA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.
Se a primeira decisão deixou claro que a qualquer momento, após a apresentação da contestação, poderia ser apreciado o pedido liminar, esclarecendo o juiz singular que embora demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, não haveria perigo de dano em aguardar a defesa da parte demandada, não podem ser os autores prejudicados por aguardarem a apresentação da contestação para requerer a tutela provisória, inexistindo, no caso, preclusão.
Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, se a prova dos autos demonstrou o preenchimento dos referidos requisitos para a reintegração da posse do imóvel negociado, notadamente pelo caracterizado inadimplemento confessado do requerido, bem como pela existência de dívida vultosa do comprador, suficiente para comprometer o resultado útil processo, há que ser concedida a tutela de urgência para a reversão da posse em favor do vendedor, sob pena de se avolumar cada vez mais o montante inadimplido e seus consectários contra a própria parte agravada”. (TJMT, RAI N. 1003533-35.2021.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Jul. 23/06/20021).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados conforme decisão de id. 105899477.
A parte recorrente alega em síntese, violação aos artigos 300, 489, § 1o, IV, 538, §§ 1o, e 2o, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, artigos 476 e 1.219 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) impossibilidade de deferimento de tutela de urgência de reintegração de posse contra o direito de retenção da Recorrente até a indenização das suas benfeitorias, que somam R$ 1.106.526,06 (um milhão cento e seis mil quinhentos e vinte e seis reais e seis centavos) na forma do laudo pericial anexado ao juízo de 1o grau por ocasião da especificação de provas (id 94840967), que foi rejeitado sem enfrentar os relevantes argumentos apresentados no recurso denegado”. “(...) A tutela de urgência deferida pelo acórdão recorrido, portanto, representa antecipação da obrigação de entrega da coisa certa suprimindo o direito de indenização e retenção por benfeitorias da Recorrente assegurado pelo art. 538, §§1o e 2o do CPC”.
Assevera que: “(...) Em nenhum momento os Recorridos pediram para aditar o contrato sub judice reduzindo o tamanho da área e o preço total do pagamento, portanto, o v. Acórdão recorrido inverteu a análise da questão da probabilidade do direito, subvertendo, portanto, os arts. 300 do CPC e 476 do Código Civil, devendo ser reformado”.
Recurso tempestivo (id. 111206487).
Contrarrazões (id. 115112982).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id. 113150469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único II, do CPC – decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não se manifestou sobre: “(...) É incompatível o deferimento da tutela de urgência para reintegração da posse em rescisão contratual, se a parte pugna pelos embargos de retenção por benfeitorias, cujo valor exibido como indenizável (R$ 1.106.526,06) é muito superior à indenização que poderia ser condenado pelo uso da posse, tal qual a hipótese sub judice, cujo negócio jurídico total foi firmado em R$ 1.500.000,00 e o saldo devedor R$ 930.000,00 (considerando o pagamento de R$ 570.000,00 informado no acórdão recorrido)”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, de forma suficiente para o deslinde da controvérsia, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) É cediço que para o deferimento da a tutela de urgência faz-se necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.
No caso, a probabilidade do direito dos agravantes se mostra presente, uma vez que o próprio recorrido confessa o inadimplemento contratual desde o pagamento da primeira parcela, de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) com vencimento em 20/05/2011, na medida em que quitou apenas R$ 100.000,00 (cem mil reais), continuando a pagar de forma parcial até a prestação vencida em 20/05/2014, a partir de quando não houve mais pagamento.
Insta ressaltar que o recorrido admite, inclusive, que quitou apenas 38% do valor total ajustado, de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), ou seja, apenas a quantia de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), expondo os valores por meio de tabela na sua contestação (ID 32053729 dos autos de origem). Confira: (...).
Ora, ainda que a venda do imóvel tenha ocorrido ad mensuram e que de fato faltem 31,78 hectares da área adquirida conforme alega o agravado, fato que, ressalte-se, depende de dilação probatória, o comprador deveria ter utilizado das vias adequadas para o seu abatimento do preço, com a devida notificação extrajudicial, ajuizamento da competente ação e consignação em pagamento, e não proceder, ao seu "bel-prazer" como fez, o pagamento das parcelas a menor e suspender a quitação total do contrato.
No caso, além da probabilidade de direito, certo é que a cada dia que se passa, se parte agravada permanecer na posse do imóvel sem pagar a totalidade da obrigação e sem a mínima demonstração de possibilidade de fazê-lo, aumentam cada vez mais os débitos que pendem sobre o imóvel em prejuízo dos agravantes, os quais, além de serem tolhidos da posse do imóvel, ficam impossibilitados receberem eventuais frutos civis.
Além disso, o acúmulo do débito, com a devida correção, também é evidentemente prejudicial à própria parte agravada, já que com o passar do tempo, maior será a sua dificuldade em efetuar o pagamento com os encargos que se somam ao débito principal, além da renda pela fruição indevida pelo imóvel que inadimpliram.
Portanto, mostra-se prudente e necessária a reforma da decisão singular para concessão da tutela provisória de urgência reintegrando os agravantes na posse do imóvel objeto do litígio, porque impedirá o aumento exacerbado e incontrolado do débito e seus consectários contra a própria parte agravada.
(...) Sobre o pedido de complementação formulado nos Embargos para que os Embargados prestem caução no valor já quitado – R$ 570.000,00 – a fim de garantir eventual indenização das benfeitorias, tenho que não merece acolhida, pelo menos por ora.
É sabido que, nos casos envolvendo pedido de rescisão de contrato de compra e venda, havendo benfeitorias úteis e necessárias, reconhece-se o direito de retenção enquanto não indenizadas; e, no que se refere às voluptuárias, a parte poderá levantá-las, desde que não importe em destruição, total ou parcial, do imóvel.
Na espécie, dúvidas não há de que foram preenchidos os pressupostos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, reintegrando os Embargados (alienantes) na posse do imóvel, haja vista que os Embargantes (compradores) quitaram parte das parcelas vencidas entre 2011 e 2014, e nada pagaram de 2015 a 2019, deixando de adimplir mais de 50% do preço combinado; mesmo assim, usufruíram no imóvel até os dias atuais, o que significa, em regra, que é devido o pagamento pelo uso do bem sem a devida contraprestação.
Lado outro, ressoa dos autos principais que, em princípio, os Embargantes construíram a sede de alvenaria, um barracão de madeira, um poço artesiano; instalaram cerca e porteira de acesso à fazenda, assim como tiveram gastos com compra de transformador e rede elétrica, bem como construíram bebedouro e reservatório de água para atender os animais, tratando-se, à primeira vista, de benfeitorias úteis e que, salvo prova em contrário, são passíveis de serem indenizadas para o caso de retorno ao status quo.
Ocorre que, pelos elementos de provas existentes, não é possível concluir pela existência de saldo em favor dos Embargantes que justifique a exigência da caução, por parte dos Embargados, no valor de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais). Tal assunto ainda é prematuro, e deve ser resolvido, primeiro, pelo Juiz da causa por estar mais próximo dos fatos.. (ids. 92631968 e 10182985) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelas partes recorridas e reformou a decisão de primeiro grau para conceder a tutela provisória de urgência e determinar: “(...) a reversão provisória da posse dos imóveis registrados no CRI de Primavera do Leste-MT sob as matrículas de no 7.739 e 7.738 aos agravantes, até julgamento final da ação, devendo ser expedido mandado liminar para essa finalidade, concedendo-se o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária sob pena de mandado coercitivo com força policial”. (id. 92631968).
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020). (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 300 e 538, §§ 1o, e 2o, do CPC e artigos 476 e 1.219 do CC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ademais, para verificar o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a análise da referida questão pelo STJ, e faz incidir o óbice sumular 7/STJ, devendo ser o recurso inadmitido. (AgInt no AgInt no AREsp 1883812/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
Do recurso especial interposto no id. 111161046.
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c’ da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 92631968):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DA VIA RECURSAL – REJEIÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR CONFESSADA – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA VULTOSA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.
Se a primeira decisão deixou claro que a qualquer momento, após a apresentação da contestação, poderia ser apreciado o pedido liminar, esclarecendo o juiz singular que embora demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, não haveria perigo de dano em aguardar a defesa da parte demandada, não podem ser os autores prejudicados por aguardarem a apresentação da contestação para requerer a tutela provisória, inexistindo, no caso, preclusão.
Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, se a prova dos autos demonstrou o preenchimento dos referidos requisitos para a reintegração da posse do imóvel negociado, notadamente pelo caracterizado inadimplemento confessado do requerido, bem como pela existência de dívida vultosa do comprador, suficiente para comprometer o resultado útil processo, há que ser concedida a tutela de urgência para a reversão da posse em favor do vendedor, sob pena de se avolumar cada vez mais o montante inadimplido e seus consectários contra a própria parte agravada”. (TJMT, RAI N. 1003533-35.2021.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Jul. 23/06/20021).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados conforme decisão de id. 105899477.
A parte recorrente alega em síntese, violação aos artigos 300, 489, § 1o, IV, 538, §§ 1o e 2o, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, artigo 1.219 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que; “(...)impossibilidade de deferimento de tutela de urgência de reintegração de posse contra o direito de retenção da Recorrente até a indenização das suas benfeitorias, que somam R$ 1.106.526,06 (um milhão cento e seis mil quinhentos e vinte e seis reais e seis centavos) na forma do laudo pericial anexado ao juízo de 1o grau por ocasião da especificação de provas (id 94840967), que foi rejeitado sem enfrentar os relevantes argumentos apresentados no recurso denegado”. “(...) A tutela de urgência deferida pelo acórdão recorrido, portanto, representa antecipação da obrigação de entrega da coisa certa suprimindo o direito de indenização e retenção por benfeitorias da Recorrente assegurado pelo art. 538, §§1o e 2o do CPC”.
Assevera que: “(...) Em nenhum momento os Recorridos pediram para aditar o contrato sub judice reduzindo o tamanho da área e o preço total do pagamento, portanto, o v. Acórdão recorrido inverteu a análise da questão da probabilidade do direito, subvertendo, portanto, os arts. 300 do CPC e 476 do Código Civil, devendo ser reformado”.
Recurso tempestivo (id. 111206487).
Contrarrazões (id. 115112982).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único II, do CPC – decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não se manifestou sobre: “(...) É incompatível o deferimento da tutela de urgência para reintegração da posse em rescisão contratual, se a parte pugna pelos embargos de retenção por benfeitorias, cujo valor exibido como indenizável (R$ 1.106.526,06) é muito superior à indenização que poderia ser condenado pelo uso da posse, tal qual a hipótese sub judice, cujo negócio jurídico total foi firmado em R$ 1.500.000,00 e o saldo devedor R$ 930.000,00 (considerando o pagamento de R$ 570.000,00 informado no acórdão recorrido)”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, de forma suficiente para o deslinde da controvérsia, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) É cediço que para o deferimento da a tutela de urgência faz-se necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.
No caso, a probabilidade do direito dos agravantes se mostra presente, uma vez que o próprio recorrido confessa o inadimplemento contratual desde o pagamento da primeira parcela, de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) com vencimento em 20/05/2011, na medida em que quitou apenas R$ 100.000,00 (cem mil reais), continuando a pagar de forma parcial até a prestação vencida em 20/05/2014, a partir de quando não houve mais pagamento.
Insta ressaltar que o recorrido admite, inclusive, que quitou apenas 38% do valor total ajustado, de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), ou seja, apenas a quantia de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), expondo os valores por meio de tabela na sua contestação (ID 32053729 dos autos de origem). Confira: (...).
Ora, ainda que a venda do imóvel tenha ocorrido ad mensuram e que de fato faltem 31,78 hectares da área adquirida conforme alega o agravado, fato que, ressalte-se, depende de dilação probatória, o comprador deveria ter utilizado das vias adequadas para o seu abatimento do preço, com a devida notificação extrajudicial, ajuizamento da competente ação e consignação em pagamento, e não proceder, ao seu "bel-prazer" como fez, o pagamento das parcelas a menor e suspender a quitação total do contrato.
No caso, além da probabilidade de direito, certo é que a cada dia que se passa, se parte agravada permanecer na posse do imóvel sem pagar a totalidade da obrigação e sem a mínima demonstração de possibilidade de fazê-lo, aumentam cada vez mais os débitos que pendem sobre o imóvel em prejuízo dos agravantes, os quais, além de serem tolhidos da posse do imóvel, ficam impossibilitados receberem eventuais frutos civis.
Além disso, o acúmulo do débito, com a devida correção, também é evidentemente prejudicial à própria parte agravada, já que com o passar do tempo, maior será a sua dificuldade em efetuar o pagamento com os encargos que se somam ao débito principal, além da renda pela fruição indevida pelo imóvel que inadimpliram.
Portanto, mostra-se prudente e necessária a reforma da decisão singular para concessão da tutela provisória de urgência reintegrando os agravantes na posse do imóvel objeto do litígio, porque impedirá o aumento exacerbado e incontrolado do débito e seus consectários contra a própria parte agravada.
(...) Sobre o pedido de complementação formulado nos Embargos para que os Embargados prestem caução no valor já quitado – R$ 570.000,00 – a fim de garantir eventual indenização das benfeitorias, tenho que não merece acolhida, pelo menos por ora.
É sabido que, nos casos envolvendo pedido de rescisão de contrato de compra e venda, havendo benfeitorias úteis e necessárias, reconhece-se o direito de retenção enquanto não indenizadas; e, no que se refere às voluptuárias, a parte poderá levantá-las, desde que não importe em destruição, total ou parcial, do imóvel.
Na espécie, dúvidas não há de que foram preenchidos os pressupostos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, reintegrando os Embargados (alienantes) na posse do imóvel, haja vista que os Embargantes (compradores) quitaram parte das parcelas vencidas entre 2011 e 2014, e nada pagaram de 2015 a 2019, deixando de adimplir mais de 50% do preço combinado; mesmo assim, usufruíram no imóvel até os dias atuais, o que significa, em regra, que é devido o pagamento pelo uso do bem sem a devida contraprestação.
Lado outro, ressoa dos autos principais que, em princípio, os Embargantes construíram a sede de alvenaria, um barracão de madeira, um poço artesiano; instalaram cerca e porteira de acesso à fazenda, assim como tiveram gastos com compra de transformador e rede elétrica, bem como construíram bebedouro e reservatório de água para atender os animais, tratando-se, à primeira vista, de benfeitorias úteis e que, salvo prova em contrário, são passíveis de serem indenizadas para o caso de retorno ao status quo.
Ocorre que, pelos elementos de provas existentes, não é possível concluir pela existência de saldo em favor dos Embargantes que justifique a exigência da caução, por parte dos Embargados, no valor de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais). Tal assunto ainda é prematuro, e deve ser resolvido, primeiro, pelo Juiz da causa por estar mais próximo dos fatos.. (ids. 92631968 e 10182985) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelas partes recorridas e reformou a decisão de primeiro grau para conceder a tutela provisória de urgência e determinar: “(...) a reversão provisória da posse dos imóveis registrados no CRI de Primavera do Leste-MT sob as matrículas de no 7.739 e 7.738 aos agravantes, até julgamento final da ação, devendo ser expedido mandado liminar para essa finalidade, concedendo-se o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária sob pena de mandado coercitivo com força policial”. (id. 92631968).
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020). (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 300 e 538, §§ 1o, e 2o, do CPC e artigos 476 e 1.219 do CC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ademais, para verificar o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a análise da referida questão pelo STJ, e faz incidir o óbice sumular 7/STJ, devendo ser o recurso inadmitido. (AgInt no AgInt no AREsp 1883812/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
Ante o exposto nego seguimento aos recursos especiais com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Consequentemente, o recurso interposto não possui, em princípio, probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela parte recorrente JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça